Tribunal: STF
Processo: RHC 251951
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo STJ, assim ementado (HC 896748/SC - eDOC 59):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TESE DE OFERECIMENTO DO ANPP NÃO CONSTANTE DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão transitado em julgado. A controvérsia sobre a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não foi objeto das razões de apelação, sendo indevidamente suscitada em embargos de declaração. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de conhecimento do habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, cuja a controvérsia sobre a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal não foi objeto das razões de apelação, sendo indevidamente suscitada em embargos de declaração. 3. A análise da aplicação do ANPP, não suscitada em momento processual adequado, configura inovação recursal e supressão de instância. III. Razões de decidir 4. A controvérsia sobre o ANPP não foi apreciada pela instância inferior, inviabilizando sua análise pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Também não há ilegalidade manifesta que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    A impetrante alega, em suma, que: a) a denúncia pelo crime de tráfico de drogas foi oferecida com excesso de acusação, já que não descrita a minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; b) sucedeu a desclassificação da conduta para o delito de tráfico de drogas privilegiado, com o preenchimento superveniente dos requisitos legais previstos no art. 28-A do CPP.



    Requer a concessão de ordem para anular a condenação do paciente e converter o julgamento em diligência, com a remessa dos autos ao Ministério Público para o oferecimento do acordo de não persecução penal.



    A PGR opinou pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC 91):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. TRÂNSITO EM JULGADO. TESE RELATIVA À EVENTUAL APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 28-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO FOI OBJETO DE DEBATE E JULGAMENTO PELA CORTE ESTADUAL. IDONEIDADE DO POSICIONAMENTO ABRAÇADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DA INVIABILIDADE DA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DEBATE, DE FORMA ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    De início, registro que não se discute a retroatividade do art. 28-A do CPP, tendo em vista que conduta foi praticada na vigência da alteração legislativa (eDOC 15), mas sim o cabimento do ANPP ante a desclassificação da conduta delitiva imputada no curso do processo.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não tendo o Ministério Público descrito a causa de diminuição de pena do §4º do mesmo dispositivo legal na peça acusatória (eDOC 15). 



    Na sentença condenatória, além da aplicação da atenuante da confissão espontânea, a incidência da minorante, contudo, foi reconhecida pelo Juízo a quo, sem recurso do Parquet, com o que a pena mínima do delito tornou-se inferior a 4 (quatro) anos, viabilizando-se, em tese, o oferecimento do ANPP, na forma do art. 28-A do CPP (eDOC 23).



    Posteriormente, o TJSC deu parcial provimento ao apelo defensivo para readequar a dosimetria, reduzindo a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa (eDOC 32).



    O Tribunal local, por seu turno, rejeitou os embargos de declaração, em cujo julgamento, embora não tenha refutado que a matéria deveria ser conhecida de ofício, compreendeu que “o silêncio não caracteriza omissão” e que “se entende por inviável a oferta de acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia” (eDOC 25, p. 2).



    Ocorre que, com a alteração do cenário jurídico pertinente aos requisitos do ANPP, cabia ao Ministério Público o poder-dever de se pronunciar, de modo motivado, sobre seu oferecimento. Como essa manifestação não ocorreu, o pedido de remessa dos autos ao Parquet merecia acolhimento, a despeito de formulado em embargos de declaração perante o Tribunal local, pois envolve questão de ordem pública e de regularidade processual, a ser observada por todos os atores processuais. 



    Com efeito, a Segunda Turma desta Corte já assentou ser viável nova aferição do requisito da pena mínima a partir da alteração do quadro fático descrito na denúncia, a exemplo do reconhecimento de uma causa de diminuição no curso do processo: 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO, NA SENTENÇA, DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: APLICABILIDADE, EM TESE. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Conforme estabelecido no § 1° do art. 28-A do CPP, para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput do artigo (4 anos), são levadas em consideração as causas de aumento e diminuição aplicáveis à espécie. Nesses casos, para se chegar à menor pena possível, em abstrato, deve-se considerar a fração que menos aumente a pena assim como a que mais a diminua. 2. Na espécie em análise, uma vez denunciadas as pacientes pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas transnacional), não faziam jus ao benefício, o qual se tornou possível ante o reconhecimento, no título condenatório, da incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 225993 AgR, Relator Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 14.10.2024, DJe 22.10.2024; grifei)



    “Habeas corpus. (...) 2. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal. 3. Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A, § 14, CPP a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal. 4. No caso concreto, em alegações finais, o MP posicionou-se favoravelmente à aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Assim, alterou-se o quadro fático, tornando-se potencialmente cabível o instituto negocial. 5. Ordem parcialmente concedida para determinar sejam os autos remetidos à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que aprecie o ato do procurador da República que negou à paciente a oferta de acordo de não persecução penal.” (HC nº 194.677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/05/2021, p. 13/08/2021; grifei.



    Como bem pondera Marcos Paulo Dutra Santos, ainda que já tenha sido apresentada a denúncia e, consequentemente, esteja preclusa a primeira finalidade processual do ANPP (evitar a instauração da ação criminal), persiste hígido o escopo material do instituto negocial, qual seja: a conservação do estado de inocência e da liberdade. A esse respeito esclarece o autor que “em sendo novatio legis in mellius, a retroação aos processos em curso é mandatória por imposição constitucional (art. 5º, XL, da CRFB/88), não lhe sendo oponível o ato jurídico perfeito”. E ainda, “o ANPP, à semelhança da transação penal, incide sobre as instruções criminais em curso, independentemente de a denúncia ter sido, ou não, recebida, seja por força da retroatividade da Lei nº 13.964/19, seja em razão da desclassificação da imputação, pelo juízo processante ou em sede recursal, para outra que comporte o benefício.” (SANTOS, Marcos Paulo D. Comentários ao Pacote Anticrime. São Paulo: Grupo GEN, 2022. p 207-208) (grifo nosso). 



    2. Ante o exposto, com base nos arts. 192 do RISTF, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para determinar que o Tribunal de origem, suspendendo a certificação do trânsito em julgado da ação penal em questão, abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar ao recorrente a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos. 



    Comunique-se, com urgência, ao TJSC, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente